Tribunal: TJDFT
Processo: 0749041-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749041-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: TAMIRES ROSSETTO SOARES, ADRIANA CORREIA MARTINS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0701105-40.2021.8.07.0009, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada TAMIRES ROSSETTO SOARES, determinando a liberação do montante de R$ 1.179,14 (mil cento e setenta e nove reais e catorze centavos), por se tratar de valor depositado em caderneta de poupança, com fundamento no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois, após a liberação, a executada teria se manifestado por meio de aplicativo de mensagens, demonstrando intenção de acordo, mas posteriormente deixou de cumpri-lo, revelando má-fé e resistência injustificada ao pagamento do débito. Alega, ainda, que a fiadora Adriana Correia Martins permaneceu inerte durante toda a execução. Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a penhora de 30% do salário líquido da executada, a pesquisa e penhora de imóvel em nome da fiadora, e a destinação de 30% do valor liberado em favor do exequente, a título de adiantamento do crédito exequendo. Preparo regularizado após intimação. (ID 78249628) É a síntese necessária. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso em exame, não se evidenciam os requisitos necessários à concessão da medida liminar. O fumus boni iuris, embora arguido com base na suposta má-fé da executada, não se mostra de todo configurado, pois a decisão agravada limitou-se a reconhecer a impenhorabilidade de valores existentes em conta de poupança, conforme previsão expressa do art. 833, X, do CPC. Eventual discussão sobre a origem ou destinação desses valores demanda análise mais aprofundada, própria do julgamento de mérito do recurso. O periculum in mora, por sua vez, também não se verifica. A situação descrita não demonstra risco concreto de dano grave ou de difícil reparação que justifique a atuação imediata deste Tribunal. O agravante busca, na verdade, o deferimento de novas medidas executivas, penhora de salário e de imóvel, que dependem de instrução no juízo de origem e não guardam relação direta com a decisão agravada. Tais providências podem ser pleiteadas no processo principal, sem prejuízo, inexistindo urgência apta a legitimar a intervenção liminar. No mais, a decisão agravada limitou-se a liberar valores que já se encontravam bloqueados, sem que haja qualquer demonstração de que a executada esteja dissipando bens, de que exista risco de insolvência iminente ou de que a demora no julgamento do agravo torne ineficaz eventual provimento final. Cumpre salientar que parte dos pleitos recursais não pode sequer ser conhecida nesta via, sob pena de supressão de instância. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisões interlocutórias já proferidas, e não a inaugurar pedidos novos. Ao formular requerimentos de penhora de 30% do salário da executada, pesquisa e constrição de imóvel da fiadora e destinação parcial de valores liberados, o recorrente traz pretensões que não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual sua análise por este Tribunal configuraria indevida usurpação de competência do juízo de execução. Dessa forma, as questões alegadas não foram analisadas em qualquer decisão na 1a instância, inexistindo qualquer manifestação do Juízo à respeito, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta 8a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto aos pedidos de penhora de salário, pesquisa e penhora de imóvel e destinação de valores, por configurarem matéria não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT. No tocante à decisão que reconheceu a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator